Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-95.2022.8.11.0107
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000757-95.2022.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 01.614.521/0001-00 (RECORRENTE), JUSSARA APARECIDA TEIXEIRA ZIMMERMANN - CPF: 454.812.454-34 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a

TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000757-95.2022.8.11.0107.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ.

Recorrida:
JUSSARA APARECIDA TEIXEIRA ZIMMERMANN.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA -
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
NOVA UBIRATÃ
– PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 86/2016 - TERÇO CONSTITUCIONAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODO O PERÍODO DAS FÉRIAS – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE - ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No
1002789-40.2021.8.11.0000

(TEMA 04) – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 211334752, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do adicional de um terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas entre as duas etapas letivas, a partir da folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2017, 2018, 2021 e 2022.

Ainda, determinou que os valores supra devem ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A incompetência absoluta do Juizado Especial – Causa complexa – Necessidade de perícia contábil;

2) A ausência de incidência do terço constitucional de férias no lapso temporal correspondente ao recesso escolar - Prerrogativa da própria administração pública;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos
não exige a realização de perícia contábil, eis que
a

apuração dos valores devidos se dá mediante simples cálculo aritmético
.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO PRIMEIRO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A COMPRA DE DOCES E DE NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS.
CONSIDERA-SE LÍQUIDA A SENTENÇA QUE DEPENDE APENAS DO SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO CREDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0001361-88.2020.8.16.0112/1 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.03.2022) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a autora é servidora pública municipal, na função de
Professora
,
afirmando que

a Lei Complementar no 86/2016, em seu artigo 51, garante aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias anuais, conforme calendário escolar, sendo 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre e 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo.

Aduz a reclamante que sempre gozou suas férias com o recebimento do terço constitucional previsto na Constituição Federal de 1988, art. 7o, XVII, somente incidente sobre 30 (trinta) dias.

Diante disso, pleiteia o recebimento do terço constitucional referente aos 15 (quinze) dias de férias, que não foi pago pelo reclamado.

A Lei Complementar no 86/2016, que dispõe sobre a criação e estrutura do plano de cargos, carreira e remuneração dos Profissionais da Educação Pública do Município de Nova Ubiratã-MT, em seu artigo 51, preleciona:

Art. 51. Os Profissionais da Educação gozarão de férias anualmente:

I - Os Professores quando no exercício de regência de classe nas unidades escolares, deve ser assegurados 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de 30 (trinta) dias em Janeiro e 15 (quinze) dias no recesso no mês de julho, de acordo com o calendário escolar;

Logo, o pagamento do terço constitucional de férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias concedidos aos profissionais do magistério, uma vez que o artigo 7o, XVII, da CF/88, não limita o período de férias ao estabelecer o
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
.

Desse modo, constata-se que a lei infraconstitucional coexiste no mesmo sistema jurídico, com o fito de garantir aos professores municipais o direito a férias, no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como receber o adicional de um terço da remuneração correspondente àquele lapso temporal.

Ademais, o

Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado de Mato Grosso, por ocasi
ã
o do

julgamento

do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no

1002789-40.2021.8.11.0000

(TEMA 04), fixou a seguinte tese jur
í
dica: “
i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,

e os professores contratados, em car
á
ter tempor
á
rio, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de f
é
rias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso
,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
.
” (grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PROFESSOR
- MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS -
FÉRIAS ANUAIS DE QUARENTA E CINCO DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS
E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do o artigo 7o, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal
.

(TJMT - N.U 1000538-93.2023.8.11.0092, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA.

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NESSE PONTO. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMAS 905/STJ E 810/STF.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Presentes os requisitos legais.

Não fixação da forma de correção e juros. Temas 905/STJ e 810/STF. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.
(TJMT - N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo
de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024